Tribunal: TJBA
Processo: 8004602-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004602-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ORDEM DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ORDEM LEGAL. TEMA 578 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a deliberação do juízo de primeiro grau que indeferiu a nomeação de bem imóvel à penhora para garantia de execução fiscal de IPTU. 2. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de comprovação, pela executada, dos requisitos exigidos pelo Tema 578 do STJ para flexibilizar a ordem legal de penhora, que prioriza a constrição de dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar o acerto da decisão monocrática que, aplicando o entendimento do STJ (Tema 578), concluiu pela ausência de prova da "imperiosa necessidade" de afastar a ordem preferencial de penhora em dinheiro, nos termos do art. 11 da Lei de Execução Fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois aplicou corretamente precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos. 5. Conforme o Tema 578 do STJ, a inversão da ordem legal de penhora é medida excepcional e exige do executado o ônus de comprovar a "imperiosa necessidade" de tal medida, não sendo suficiente a invocação genérica do princípio da menor onerosidade. 6. A condição de empresa em liquidação e os prejuízos financeiros demonstrados em balanços contábeis, por si sós, não constituem prova concreta de que a penhora de R$ 8.750,35 inviabilizaria as atividades da Agravante, não se desincumbindo esta de seu ônus probatório. 7. A execução se realiza no interesse do credor, e a penhora de dinheiro é o meio mais eficaz para a satisfação do crédito tributário, não sendo a Fazenda Pública obrigada a aceitar bem imóvel de liquidez inferior. 8. A alegação de submissão ao regime de precatórios por analogia à ADPF 616 (caso EMBASA) não prospera, pois a natureza da atividade da Agravante, no setor de habitação, difere da prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial, objeto da referida decisão do STF. 9. Precedentes de outras Câmaras deste Tribunal não possuem efeito vinculante e não são suficientes para afastar a correta aplicação de tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: 1. A ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC deve ser, em regra, observada, priorizando-se a constrição em dinheiro por sua maior liquidez e efetividade. 2. A flexibilização da ordem legal de penhora, com base no princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), é admitida em caráter excepcional, cabendo ao executado o ônus de comprovar, de forma concreta e inequívoca, a imperiosa necessidade de tal medida, sendo insuficiente a mera alegação genérica de dificuldades financeiras ou de sua condição de liquidanda, em conformidade com a tese firmada no Tema 578 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 11; Código de Processo Civil, arts. 805, 835, 932, IV, ‘b’, e 1.021; Código Tributário Nacional, art. 187. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 578 (REsp 1.337.790/PR). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004602-09.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora